Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO DENTRO DO SHOPPING CENTER. CHUVA FORTE. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO. QUEDA. LESÃO NO OMBRO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. CONDUTA DESIDIOSA. EXTRAPOLAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 30751845) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à requerente a quantia de R$ 2.494,45, a título de dano material, e R$ 3.000,00, pela reparação por danos morais, em decorrência de queda sofrida pela autora dentro do estabelecimento do requerido, que lhe causou uma fratura no ombro.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente deve ser responsabilizado pelos alegados danos físicos e morais supostamente suportados pela recorrente, decorrentes de queda sofrida no shopping center réu.
4. Restou incontroverso que, em 05/12/2020, a autora sofreu uma queda na praça de alimentação no interior do estabelecimento do réu, em virtude de rompimento da tubulação provocado pela força da água da chuva, causando-lhe uma fratura no ombro direito. Também, não resta dúvida que o réu pagou à autora o valor de R$ 563,37, referente as despesas iniciais decorrentes do acidente.
5. A ocorrência de chuvas, mesmo fortes, está dentro da margem de previsibilidade de qualquer cidade. A consumidora que se encontra no interior de um shopping center, acredita estar segura e não imagina que possa haver o rompimento da tubulação provocado pela força da água da chuva, pois uma estrutura de tal porte deve estar preparada a suportar rajadas de vento e fortes chuvas e proporcionar a segurança exigida à integridade física do consumidor, obrigações que são inerentes a sua atividade comercial. Portanto, afasta-se a alegação de caso fortuito ou força maior.
6. Em caso semelhante, trago à baila julgado do STJ:
“DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE ATO NORMATIVO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. SHOPPING CENTER. DESABAMENTO DE TETO. FORÇA MAIOR QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE, NA HIPÓTESE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em razão de desabamento de teto de shopping center, que acabou por atingir e causar lesões à consumidora, que estava no interior de suas dependências.
2. Ação ajuizada em 10/09/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se o shopping center recorrido deve ser responsabilizado pelos alegados danos físicos e morais supostamente suportados pela recorrente, decorrentes de desabamento de teto do estabelecimento.
4. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula, de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a", da CF/88.
5. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
6. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.
7. A prestação de segurança aos bens e à integridade física do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelos hipermercados e pelos shopping centers, porquanto a principal diferença existente entres estes estabelecimentos e os centros comerciais tradicionais reside justamente na criação de um ambiente seguro para a realização de compras e afins, capaz de incidir e conduzir o consumidor a tais praças privilegiadas, de forma a incrementar o volume de vendas.
8. A responsabilidade civil do shopping center no caso de danos causados à integridade física dos consumidores ou aos seus bens não pode, em regra, ser afastada sob a alegação de caso fortuito ou força maior, pois a prestação de segurança devida por este tipo de estabelecimento é inerente à atividade comercial exercida por ele.
9. Um consumidor que está no interior de uma loja, em um shopping center, não imagina que o teto irá desabar sobre si, ainda que haja uma forte tempestade no exterior do empreendimento, afinal, a estrutura do estabelecimento deve - sempre, em qualquer época do ano - ser hábil a suportar rajadas de vento e fortes chuvas.
10. Ademais, a par da ocorrência da chuva, a área em questão encontrava-se em obras, sem qualquer restrição à circulação do público. O próprio laudo produzido pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica demostra que houve concorrência da situação das obras de expansão para a ocorrência do evento.
11. Assim, por medida de cautela e em razão do estágio em que se encontravam as obras na oportunidade, poderia o shopping recorrido ter isolado temporariamente parte do imóvel, impedindo o acesso de consumidores, evitando eventuais acidentes que pudessem ser desencadeados em razão dos temporais e ventos. Nesse diapasão, não é possível isentar o empreendimento pelas lesões sofridas pela recorrente.
12. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.
13. O recurso especial não pode ser conhecido quando a indicação expressa do dispositivo legal está ausente.
14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1764439/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)
7. A farta documentação juntada aos autos revela que a lesão sofrida pela autora foi mais grave do que se imaginava. Desde a data do acidente (05/12/2020), a requerente passou a realizar uma verdadeira peregrinação, por meses, a médicos (IDS 30751401, 30751404, 30751405), acupunturistas (IDS 30751406, 30751766, 30751776, 30751777), fisioterapeutas (IDS 30751767, 30751778, 30751779, 30751780), sendo inclusive submetida a tratamento na rede SARAH (IDS 30751407, 30751759, 30751760).
8. Frise-se que, no relatório da rede SARAH (ID 30751776), datado de 04/06/21, consta que a “Paciente passou em consulta com equipe de ortopedia dia 06/04/2021 devido a dor e perda funcional de membro superior por fratura de umero em 5 de dezembro após queda e tratado com imobilização”. Portanto, deve ser mantida a sentença que condenou o réu a ressarcir a autora os danos materiais sofridos, inclusive com os gastos com o Uber, faxineira e passadeira, não havendo que se falar em quitação pelo pagamento do valor inicial de R$ 563,37.
9. Além disso, a situação narrada causou constrangimentos, transtorno e desconforto a autora/recorrida, porquanto não se verifica nos autos qualquer prova de assistência prestada à demandada no momento da queda.
10. Desse modo, restou bem delineado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do réu e os danos causados à autora. Tal situação denota situação de dor e constrangimento que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
11. Diante disso, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de compensação por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem proporcionar enriquecimento indevido.
12. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.